Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.